Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742081-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MULTI PNEUS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (proc. no 0717566-26.2022.8.07.0018) deferiu a liminar pleiteada (ID no 142857639, págs. 1-8). 2. A decisão determinou a retirada do imóvel objeto da controvérsia do leilão regido pelo Edital de Licitação no 11/2022, até que seja possível resolver o mérito da demanda. 3. A agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, razão pela qual deve ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que é descabida a exclusão do imóvel do edital de licitação, pois a agravada não teve o Projeto de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira – PVTEF aprovado e sequer indicou a área, sendo imprescindível a avaliação mercadológica pela empresa pública, conforme previsto na legislação de regência. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 9. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 10. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que irão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 13. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 14. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 15. A decisão recorrida observou as particularidades do caso concreto e todas as diligências administrativas adotadas pela agravada com o intuito de defender os seus interesses, inclusive em ordem cronológica. O litígio sobre o imóvel constitui justo motivo para impedir a sua alienação por meio de licitação, até que a controvérsia seja dirimida. 16. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada não tenha êxito em sua pretensão, pois a bem poderá ser incluído em outro processo de alienação extrajudicial, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO